Tribunal: TJBA
Processo: 8138461-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8138461-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA

Advogado(s):MARINA NASCIMENTO NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE EX-SÓCIA EM CERTIDÃO DE DÉBITO ATIVA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por ex-sócia de empresa devedora, a fim de determinar que débito fiscal da sociedade empresária não impedisse a emissão de certidão de regularidade fiscal em seu nome.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público; (
ii
) saber se é legítima a inclusão da impetrante como corresponsável em certidão de débito ativa, sem que tenha havido redirecionamento da execução fiscal nem comprovação dos requisitos do art. 135, III, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois o Ministério Público se manifestou nos autos, concluindo pela ausência de interesse público primário.

4. A CDA em questão aponta a impetrante como corresponsável; contudo, não há registro de redirecionamento da execução fiscal ou de incidente que apure responsabilidade pessoal, tampouco prova de ato ilícito.

5. A jurisprudência do STJ exige, para responsabilização do sócio, demonstração de conduta dolosa, infração legal ou dissolução irregular, não sendo suficiente a mera inserção do nome na CDA.

6. A ausência de contraditório e de regular processo administrativo inviabiliza a responsabilização direta e a imposição de restrições à emissão de certidões fiscais em nome da impetrante.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 135, III; Lei nº 12.016/2009, art. 12; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2132009/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.06.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
2564446/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024. STJ,
A
gRg

no
AREsp
779523/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 01.03.2016. TJBA, Apelação 8092710-84.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, j. 13.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8138461-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator